Tribunal: TJMT
Processo: 1041328-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041328-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLACIDEO DUARTE - CPF: 926.120.161-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – VALOR BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041328-15.2022.8.11.0041

APELANTE: PLACIDEO DUARTE

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLACIDEO DUARTE,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e deixou de determinar que a demandada exiba os documentos, vez que já foram apresentados com a defesa. Condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
o juiz a quo fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da causa, contudo, a r. decisão merece reforma nesse ponto, posto que ao decidir dessa forma o magistrado não agiu com observância ao baixo valor da causa de R$1.000,00 (mil reais) (sic), que resultam
na quantia irrisória de R$200,00 (duzentos reais).

Diz que
“de acordo com o § 2o do art. 85, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (sic).

Assevera que “
ao fixar os honorários sobre o valor da causa, a sentença deixou de atender aos requisitos previstos no § 2o do art. 85, por isso, a fixação dos honorários deverá ser fixada por apreciação equitativa, observado o disposto no artigo 85, § 8o do CPC” (sic).

Argumenta que a “
decisão recorrida fere princípios mínimos de dignidade da advocacia, em especial aquele previsto na Constituição Federal, em seu art. 133: “O advogado é indispensável à administração da justiça”.

Enfatiza que “a
importância e relevância da advocacia em nossa sociedade não estão materializadas apenas na Constituição da República, mas positivado também como função indispensável para o funcionamento da justiça, nos termos do artigo 2o do Código de Ética do Advogado” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, para que seja provida a condenação da requerida em honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8 do CPC (Id. 246657153).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 246657155).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 247330177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se em analisar se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, § 8o do CPC, vez que o magistrado fixou os honorários sobre o valor da causa.

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, o sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na ação de exibição de documentos e deixou de determinar que a demandada exiba os documentos, vez que já foram apresentados com a defesa. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Observa dos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), logo, a condenação do requerido em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, resulta na quantia irrisória de R$ 200,00 (duzentos reais), logo, a sentença merece reparos.

O montante a ser estipulado visa recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, como sói o caso em apreço.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8o)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020).

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇAÕ DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO
. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001189-94.2021.8.11.0028, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
”.
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

No caso dos autos, o valor da causa é muito baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do § 8o do art. 85 do CPC, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

É c
omo voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024